Tribunal: TJSP
Processo: 3001483-39.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, 'caput, do CP), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito (arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do acusado por falta de provas – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único", no tocante aos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, 'caput, do CP), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito (arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do acusado por falta de provas – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único", no tocante aos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de munições de uso restrito e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a todos os delitos – Inviabilidade de aplicação do 'princípio da consunção', porquanto os arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/03, ofendem bem jurídicos distintos – Manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, "b", do Código Penal – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000094348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em
que é apelante JOSE CARLOS BONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. Transitada em julgada esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
2
VOTO no 13.940
Apelação no 3001483-39.2013.8.26.0590
Comarca: SÃO VICENTE 2a Vara Criminal
Apelante: JOSÉ CARLOS BONI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Furto simples (art. 155, 'caput, do CP),
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse
ilegal de munições de uso restrito (arts. 12 e 16, da Lei
10.826/03) Recurso defensivo visando a absolvição do
acusado por falta de provas
Pedidos subsidiários de
reconhecimento de “crime único”, no tocante aos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de
munições de uso restrito e a fixação do regime aberto para
o cumprimento da pena privativa de liberdade Autoria e
materialidade bem demonstradas em relação a todos os
delitos
Inviabilidade de aplicação do 'princípio da
consunção', porquanto os arts. 12 e 16, ambos da Lei no
10.826/03, ofendem bem jurídicos distintos Manutenção
do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°,
“b”, do Código Penal
Sentenciado condenado a pena
privativa de liberdade superior a quatro anos. Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a. Vara
Criminal da Comarca de São Vicente às fls. 226/236, por meio da qual
foi condenado pela prática dos delitos dos artigos 155, caput, do
Código Penal, e 12 e 16, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento total de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30
dias-multa, contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl.
239, arrazoando o recurso o seu i. Advogado às fls. 244/275.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
3
O i. Defensor pleiteia a absolvição por insuficiência de provas,
alegando, em síntese, que as armas foram “plantadas” pelo
investigador de polícia que diligenciou na casa de JOSÉ CARLOS e,
em relação ao delito de furto, que este tinha apenas a intenção de
guardar o objeto esquecido no ônibus que dirigia para posteriormente
entrega-lo
ao
seu
proprietário.
Subsidiariamente,
pleiteia
o
reconhecimento de crime único no tocante aos crimes de posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso
restrito, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 277/279), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 283/292).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
JOSÉ CARLOS BONI foi processado e condenado às penas já
mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na denúncia, “subtraiu, para si, 1 (um) computador ultrablock 530U,
marca Samsung, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
1 (um) iPad da marca Apple, branco, avaliado em R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais) e 1 (um) iPad da marca Apple, preto, avaliado em R$
2.100,00 (dois mil e cem reais), bens pertencentes à vítima Edson da
Silva Ramos” (fl. 1-d).
Ainda segundo a denúncia, o acusado “ameaçou de morte as
vítimas Edson da Silva Ramos, Renata da Silva Vieira e a filha do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
4
casal de três anos de idade, com uma arma de fogo” (fl. 2-d).
Consta, por fim, que, “JOSÉ CARLOS BONI possuía e mantinha
sob sua guarda 1 (um) revólver calibre 32, marca Rossi, número
601891, municiado com três cartuchos íntegros, 1 (um) revólver
calibre 38, da marca Taurus, número EH77949, com trinta e seis
cartuchos íntegros, 2 (duas) munições calibre 22 e 2 (duas) munições
calibre 380, todos de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, no interior de sua residência... ainda, possuía e
mantinha sob sua guarda 14 munições calibre 9MM, de uso restrito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar” (fl. 2-d).
A materialidade dos delitos restou demonstrada no boletim de
ocorrência (fls. 8/11), no auto de exibição, apreensão e entrega de um
dos bens subtraídos (fl. 12/14), bem como no laudo de exame pericial
das armas de fogo e das munições apreendidas (fls. 44/47), por meio
do qual se atestou a eficácia dos artefatos.
A autoria do delito também ficou demonstrada, nada obstante
tenha JOSÉ CARLOS permanecido silente na Delegacia de Polícia (fl.
06) e negado a prática dos delitos em juízo. Nesta ocasião, ele
afirmou que “estava na garagem dos ônibus na cidade de Praia
Grande quando um casal apareceu afirmando que havia esquecido
uma agenda dentro do ônibus. O casal entrou no ônibus e não
encontrou o objeto perdido... da garagem de Praia Grande veio até a
Garagem de São Vicente e percebeu que havia um objeto dentro do
ônibus, tendo ele achado a tal agenda perdida pelo casal. Resolveu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
5
levar o objeto para casa, pois não havia ninguém de confiança no
local. Em seguida pegou sua moto e seguiu para sua casa, mas
próximo à rotatória do restaurante Itabaiana, foi surpreendido por dois
indivíduos dentro de um carro o ameaçando, exigindo que ele parasse
e entregasse o 'bagulho'... ficou assustado e... então pegou dentro do
seu jaleco de trabalho um alicate e os indivíduos se assustaram e
foram embora. Logo depois próximo a sua residência jogou o objeto
dentro do lixo, pois ficou com medo. No dia seguinte foi demitido por
justa causa, pois haviam dito que ele subtraiu uma agenda... foi ao
sindicato em São Paulo resolver sobre sua demissão quando ficou
sabendo por sua esposa que sua casa havia sido invadida... não
possuía nenhuma arma e munições” (cf. r. sentença, fl. 232).
A vítima Edson relatou em juízo que “estava voltando de viagem
com a sua família em um ônibus em que o acusado era motorista...
deixou dentro do ônibus em uma sacola, dois Ipads e um Ultrabook no
banco do passageiro... pediu ao seu irmão para rastrear um dos
eletrônicos que havia sistema de rastreamento e que foi informado de
que os objetos esquecidos estariam dentro do veículo... o
rastreamento mostrou que os objetos estariam se movimentando, ou
seja, alguém teria pegado estaria andando com eles... o motorista do
ônibus saiu em uma motocicleta e... ele foi atrás do motorista em um
táxi. Conseguiu abordar o acusado e narrou que havia esquecido seus
equipamentos eletrônicos dentro do ônibus e se ele poderia devolvê-
los, pois ele sabia que estavam com ele... o acusado disse que não
estava com nada e os ameaçou com uma arma de fogo exigindo que
eles saíssem de perto dele. Em seguida foi até a delegacia lá
conseguiram rastrear que os objetos estavam na casa do acusado. Na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
6
residência do acusado foram encontradas armas de fogo, munições e
outros aparelhos roubados... só conseguiu recuperar um Ipad, o que
estava com o rastreador ligado. Os outros objetos não foram
localizados” (cf. r. sentença, fls. 230/231).
Mario Ricardo Volante, um dos policiais civis que apreenderam
as armas e munições na residência do sentenciado, disse em juízo
que “estava na delegacia quando apareceu um casal com uma criança
de colo narrando que haviam esquecido equipamentos eletrônicos
dentro de um ônibus de viagem e que seu irmão havia rastreado um
dos objetos, tendo localizados estes dentro do ônibus. O casal ainda
afirmou que foi até o ônibus e que procuraram o acusado, motorista
do ônibus, e o indagaram a cerca dos equipamentos eletrônicos
esquecidos. O acusado afirmou que não havia nada dentro do ônibus.
Acrescenta que o casal foi atrás do acusado de táxi e que ele ao notar
que se tratava novamente do casal sacou uma arma de fogo
madrepérola. Narra que foi até a empresa pegar os dados do
motorista e que eles o informaram que haviam tomado providências
devido ao ocorrido e demitido o acusado. Foi até a residência do
acusado e chegando lá apenas a sua esposa estava no local, tendo
ela permitido sua entrada na casa. Dentro do imóvel foram
encontradas duas armas de fogo e munições dentro do guarda-roupa.
Por fim, afirma que o acusado estava em São Paulo e que a esposa
dele os acompanhou até a delegacia, e que posteriormente o acusado
se apresentou. Um dos Ipads foi encontrado no lixo, próximo à
residência do acusado” (cf. r. sentença, fl. 231).
Nada emergiu da prova coligida que pudesse justificar uma

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
7
falsa incriminação do sentenciado por parte da vítima e da
mencionada testemunha, a cujas declarações e depoimento, portanto,
há que atribuir-se pleno valor probatório.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em que essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato.
Nesse sentido, abundam os precedentes jurisprudenciais, v.g.:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)

No tocante aos depoimentos das testemunhas de defesa, cabe
salientar que não se mostraram aptos a depreciar o valor das provas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
8
acusatórias já comentadas.
O depoimento de Sandra Oliveira da Silva, esposa do acusado,
não é digno de crédito, dado ao evidente interesse que possui em
favorecê-lo. Em juízo ela disse que “chegaram dois policiais e um
indivíduo em sua casa perguntando a respeito do acusado e
afirmando que estavam atrás de um notebook... os policiais entraram
sem autorização em sua casa e que eles não possuíam mandado.
Nada foi encontrado em sua residência. Já conhecia um dos policiais
por nome, policial Mário, conhecido como “Tiazinha”... ficou algemada
em seu quarto e... não presenciou a revista... foi constrangida e
ameaçada pelo policial Mario” (fls. 231/232).
Já as testemunhas de defesa, Amarildo da Silva e Luciane
Vieira Araújo, não presenciaram os fatos, resumindo-se a afirmar que
não têm conhecimento de nada que o desabone (cf. r. sentença, fl.
232).
A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção
capaz de demonstrar, sequer por indícios, a tese de que a imputação
criminosa teria decorrido de trama urdida pelo mencionado policial em
desfavor do acusado policial esse que, diga-se, sequer o conhecia
anteriormente à prisão , tendo a veracidade dos fatos, de resto, sido
corroborada pelo reconhecimento feito pela vítima do “revólver curto,
prateado, apreendido pelos policiais como sendo o usado pelo
indiciado” (fl. 5).
Em relação à dosimetria das penas, não se identifica qualquer

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
9
base sólida para motivar a redução das sanções impostas ao
sentenciado.
Desde logo, não cabe falar aqui em consunção.
Em relação ao princípio da consunção, EUGENIO RAÚL
ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI1 entendem que “um
tipo descarta o outro porque consome ou exaure o seu conteúdo
proibitivo, isto é, porque há um 'fechamento material'. É um caso de
consunção, o do 'fato posterior' que resulta consumido pelo delito
prévio, como na hipótese em que apropriação indébita (art. 168 do
CP) ocorre quando a coisa é obtida mediante um ardil (estelionato, art.
171): em tal caso, a tipicidade do estelionato descarta a da
apropriação indébita. Outra hipótese é a do 'fato' co-apenado, ou, fato
típico acompanhante, que é o que tem lugar quando um resultado
eventual já está abarcado pelo desvalor que da conduta fez outro tipo
legal, como é o caso das lesões leves, resultantes da violência
exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro
etc.). Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada
de um 'eventual resultado insignificante', diante da magnitude do
injusto principal: tal é o caso do dano que sofrem as roupas das
vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado”.
Para FERNANDO CAPEZ2, “há uma regra que auxilia na
aplicação do princípio da consunção, segundo a qual, quando os
crimes são cometidos no mesmo contexto fático, opera-se a absorção
do menos grave pelo de maior gravidade. Sendo destacados os
momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso”.
1 Manual de Direito Penal Brasileiro, 3a ed. São Paulo: Ed. RT, 1999, pág. 735.
2 Curso de Direito Penal Parte Geral, Vol 1. 15a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
10
No C. Superior Tribunal de justiça, onde prevalecia até há pouco
o entendimento de que os delitos previstos nos artigo 12 e 16 da Lei
10.826/03 atingiam apenas a segurança pública, de maneira que era
cabível a absorção daquele por este, verificou-se nos últimos anos a
revisão da opinião da Corte, que passou a entender que o referido
artigo 16 também protege a seriedade dos cadastros do Sistema
Nacional de Armas, tornando inviável, em consequência, o
reconhecimento de crime-único, por atingirem as condutas bens
jurídicos distintos.
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes arestos [sem destaques
nos originais]:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA
LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE
DE ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO. Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes
previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, de modo que a
potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de
estarem as munições acompanhadas de arma de fogo. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE
MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA
PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este Sodalício já
se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso
restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um
bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave. 2. Mais recentemente,
porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e
16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser
aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de
uso restrito no mesmo contexto fático. 3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese
aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista
que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o
acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena
mais branda. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES
DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993.
IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 1. Há precedentes desta Corte no sentido
de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo
agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem
jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a
conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens
jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
11
se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto
fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao
bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso
dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos,
sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a
seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o
reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que é
possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-
se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado
se buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár.
único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 1o/2/2013). 5. Agravo regimental improvido.(AgRg no AgRg no REsp 1547489/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
03/08/2016).
Considerando-se, pois, que a prova amealhada aos autos
demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, que o
sentenciado mantinha voluntariamente em sua residência armas de
uso permitido e munições de uso restrito, não há que falar-se em
aplicação do princípio da consunção.
No que respeita ao regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, de rigor a manutenção do semiaberto, ante a
previsão contida no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal (sentenciado
foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos).
Ademais, a proposta de reprimir a conduta por ele praticada via
do regime aberto certamente seria naturalmente entendida como
resposta estatal excessivamente amena, contribuindo à criação de um
ambiente de impunidade entendido como o sentimento coletivo de
que a atividade persecutória penal se limita a um mero embate
intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou
repercussão social
que fomenta a reincidência.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 3001483-39.2013.8.26.0590
12
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime adequado para o cumprimento da pena corporal, devem ser
repelidos os pleitos deduzidos no apelo defensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Transitada em julgada esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator